Tribunal: TJES
Processo: 0002106-42.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002106-42.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON SILVA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Valoração negativa de circunstâncias judiciais. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, consistente na subtração de R$ 400,00 mediante grave ameaça, após retornar ao estabelecimento comercial da vítima com o rosto coberto e simulando portar arma. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o valor subtraído seria ínfimo e inerente ao tipo penal, sendo indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal diante do suposto caráter ínfimo do prejuízo patrimonial; e (ii) se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime, das consequências do delito e dos antecedentes foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A culpabilidade revela-se acentuada diante do planejamento mínimo da conduta, consistente no retorno ao estabelecimento com o rosto coberto e simulação de estar armado para intimidar a vítima.

5. As circunstâncias do crime evidenciam maior gravidade pelo modus operandi adotado, praticado em estabelecimento comercial em funcionamento e na presença de terceiros, circunstância que amplia o risco e o temor coletivo.

6. As consequências do delito não se limitam ao prejuízo patrimonial, uma vez que o crime de roubo possui natureza pluriofensiva, atingindo também a liberdade e a segurança das vítimas, sendo legítima a consideração do abalo psicológico causado.

7. A existência de antecedentes criminais constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base.

8. O valor subtraído não autoriza, por si só, a redução da pena-base ao mínimo legal, sobretudo diante da presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória quanto à dosimetria da pena, por estar devidamente fundamentada e em consonância com os critérios do art. 59 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002106-42.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON SILVA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]
“Infere-se do Inquérito que instrui a presente denúncia (IP n° 039/2016), que na data de 11 de setembro de 2016, na região abrangida pela cidade de São Roque do Canaã/ES, os denunciados Emerson Silva Pires e André Luiz Santos Fernandes, comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) de propriedade da vítima Darci de Souza Sales. Segundo apurou-se, na data dos fatos, os denunciados Emerson e André estavam consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial da vítima Darci. Em dado momento, os denunciados Emerson e André pagaram a conta dos que consumiram e saíram do bar. Posteriormente, o denunciado Emerson, com o rosto coberto pelo capuz da blusa, retornou ao estabelecimento da vítima. E aparentando estar armado (com uma das mãos embaixo da camiseta) anunciou o assalto, subtraindo os valores descritos. Descobriu-se que o denunciado André (Capa)levou o denunciado Emerson (Deivinho) até o bar, com sua motocicleta, aguardando-o do lado de fora do estabelecimento, auxiliando o denunciado Emerson a praticar o roubo.[...]

A insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, pugnando a defesa técnica pela reforma da sentença para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, sob a argumentação de que o prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas, no montante de R$ 400,00, seria ínfimo e inerente ao tipo penal de roubo.

Ao realizar o controle jurisdicional da dosimetria, impõe-se a análise pormenorizada dos critérios utilizados pelo juízo a quo na primeira fase da operação trifásica.

O magistrado sentenciante, em exercício pleno de sua discricionariedade regrada, valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

A culpabilidade, enquanto juízo de censura sobre a conduta, revela-se exacerbada. Conforme consta nos autos, o apelante, após consumir bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial, retirou-se e retornou ao local com o rosto coberto por um capuz, simulando estar armado ao manter a mão sob a camiseta, o que demonstra um planejamento mínimo e uma audácia que superam o padrão ordinário do tipo penal.

Em relação às circunstâncias do crime, o modus operandi adotado pelo apelante, que perpetrou a subtração em ambiente comercial em pleno funcionamento, na presença de terceiros, confere maior periculosidade à conduta, gerando um risco concreto à coletividade e potencializando o temor das vítimas.

Os depoimentos prestados em juízo corroboram a gravidade do cenário: a vítima Darci de Souza Sales reconheceu, sem sombra de dúvidas, que o apelante observava a gaveta onde guardava o numerário antes de anunciar o assalto.

Do mesmo modo, a vítima Dilair Jordão Ramos ratificou que presenciou a dinâmica delitiva e identificou Emerson como o autor que retornou ao local trajando calça comprida e blusa de moletom.

Sobre as consequências do crime, a tese defensiva que reduz o impacto do delito ao valor pecuniário subtraído ignora a natureza pluriofensiva do roubo, que lesa não apenas o patrimônio, mas a incolumidade física e a liberdade individual das vítimas.

O abalo psicológico e a perturbação da ordem social são danos que extrapolam o prejuízo de R$ 400,00, legitimando a valoração negativa desse vetor, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, a existência de registros de antecedentes criminais em desfavor do apelante configura dado objetivo e idôneo para o recrudescimento da pena-base, em estrita observância ao artigo 59 do Código Penal.

Portanto, conclui-se que o juízo de origem agiu com o necessário rigor técnico ao fundamentar a exasperação da pena-base com base em elementos concretos, afastando qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade no cálculo da reprimenda.

O pleito de redução da pena ao mínimo legal carece de respaldo jurídico, uma vez que a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe uma resposta penal mais severa, adequada aos fins de prevenção e reprovação do crime.

Dessa forma, deve a sentença de primeira instância ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.